Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração criminosa.
2. Discutir, em sede de habeas corpus, se o paciente é, ou não, autor do crime de estelionato contra idoso ou, ainda, se a vítima foi induzida em erro significa proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito.
3. No caso dos autos, a gravidade da conduta, extraída do modus operandi, e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente e o comparsa supostamente induziram vítima idosa em erro sob o pretexto de que iria curá-la de mal espiritual, apropriando-se de significativa quantia em dinheiro e dos cartões de crédito do ofendido, que foram usados em compras e saques. Ademais, consta dos autos que o paciente é acusado por delito idêntico, também praticado contra idoso, menos de um mês após os fatos em apreço.
4. A autoridade impetrada apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da prisão cautelar como único meio capaz de impedir a reiteração do paciente na prática desse tipo de delito, com considerável prejuízo financeiro às vítimas, acautelando-se, assim, a ordem pública, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas.
5. Ademais, o paciente, que apresentou comprovante de residência em nome de sua mãe no Estado da Bahia, cometeu crimes no Distrito Federal e posteriormente foi para o Estado de São Paulo, onde foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos de origem, o que indica que, em liberdade, não se teria garantia de que o paciente se comprometeria com o processo e com a aplicação da lei penal.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.